Tribunal: TCU
Processo: 033.552/2010-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Luiz Carlos Everton de Farias e Paulo Sérgio Rebouças Ferraro (peça 117), contra o Acórdão 10.844/2020-TCU-2a Câmara (peça 114), relatado pelo Ministro Aroldo Cedraz, bem como de embargos de declaração opostos por Roberto Smith

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam Embargos de Declaração de Luiz Carlos Everton de Farias, Paulo Sérgio Rebouças Ferraro e Roberto Smith, contra o Acórdão 10844/2020-TCU-Segunda Câmara , o qual negou provimento ao Recurso de Reconsideração contra o Acórdão 575/2019-TCU-Segunda Câmara que, entre outras deliberações, julgou irregulares as contas dos recorrentes referentes à gestão do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), administrado pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A (BNB), relativa ao exercício de 2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos Embargos de Declaração opostos por Luiz Carlos Everton de Farias, Paulo Sérgio Rebouças Ferraro e Roberto Smith para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência da deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.